Tribunal: CARF
Processo: 10840.722810/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. AFERIÇÃO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso de Ofício quando o valor exonerado de tributo e encargos de multa é inferior ao limite de alçada vigente na data do julgamento em 2a instância. Inteligência da Súmula CARF no 103.
MATÉRIA APRESENTADA EM RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO ABORDADA NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO VENTILADO.
Não se conhece do recurso voluntário quanto à matéria não abordada na impugnação, sob pena de se validar a reabertura da lide na fase recursal, com a consequente violação do devido processo legal e ofensa ao princípio da devolutibilidade do recurso, suprimindo-se o primeiro grau de jurisdição administrativa.
A falta de impugnação expressa configura ausência de lide em relação à matéria trazida apenas em sede recursal, nos exatos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ELEMENTOS DO LANÇAMENTO CONSTANTES DO TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA EM CONJUNÇÃO COM O AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.
Não há qualquer impedimento legal para que a atribuição da responsabilidade tributária venha a ser efetivada em termo apartado, desde que, do conjunto de documentos que compõem o lançamento, entre os quais também se inclui o Termo de Verificação Fiscal ou equivalente, constem todos os elementos previstos no artigo 142 do CTN e no artigo 10 do Decreto n° 70.235, de 1972.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
A constitucionalidade dos artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, foi reconhecida pelo STF ao julgar as ADIs 2.390, 2.397, 2.386 e 2.859.
Existindo procedimento fiscal em curso por ocasião em que a Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF) foi emitida com justificativa expressa a respeito da sua imprescindibilidade, nos exatos termos do Decreto no 3.724, de 2001, não há nulidade a ser reconhecida.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE PREVISTA NOS ARTIGOS 135, III E 137, I DO CTN.
A mera existência de poderes para representar a pessoa jurídica autuada perante as Fazendas Nacional, Estadual e instituições bancárias e, perante estas últimas, assinar procurações, contratos e autorizar movimentações bancárias, revela-se inerente ao exercício do cargo de diretor. À míngua da presença dos requisitos estampados nos artigos 135, III e 137, I do CTN e à luz da Súmula no 430 do STJ, deve ser afastada a responsabilidade tributária.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. LIVROS E DOCUMENTOS EM PODER DE TERCEIROS. POSSIBILIDADE.
Constitui obrigação da pessoa jurídica conservar em boa ordem os livros e documentos fiscais e contábeis, sendo seu ônus reavê-los perante quem quer que seja, ou, no insucesso, tomar as providências a que alude o §1o do artigo 264 do RIR/99.
AUTUAÇÃO REFLEXA: PIS E COFINS.
No regime do lucro arbitrado, o PIS e a COFINS deverão ser apurados segundo o regime cumulativo, nos termos do inciso II do artigo 8o da Lei 10.637, de 2002 (PIS), e do inciso II do artigo 10 da Lei 10.833, de 2003 (COFINS).
No mais, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. REDUÇÃO DA PENALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tendo em vista a redução da penalidade decorrente da alteração do § 1o do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser aplicado o princípio da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, c do CTN, passando a penalidade para o patamar de 100%.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.722810/2012-24
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1402-006.769 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrentes
USINA GLOBAL GOIAS S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. AFERIÇÃO POR
OCASIÃO DO JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso de Ofício quando o valor exonerado de tributo e
encargos de multa é inferior ao limite de alçada vigente na data do julgamento
em 2a instância. Inteligência da Súmula CARF no 103.
MATÉRIA APRESENTADA EM RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO
ABORDADA NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO
NÃO CONHECIDO NO PONTO VENTILADO.
Não se conhece do recurso voluntário quanto à matéria não abordada na
impugnação, sob pena de se validar a reabertura da lide na fase recursal, com a
consequente violação do devido processo legal e ofensa ao princípio da
devolutibilidade do recurso, suprimindo-se o primeiro grau de jurisdição
administrativa.
A falta de impugnação expressa configura ausência de lide em relação à
matéria trazida apenas em sede recursal, nos exatos termos do artigo 17 do
Decreto no 70.235, de 1972.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ELEMENTOS DO LANÇAMENTO
CONSTANTES DO TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA EM
CONJUNÇÃO COM O AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.
Não há qualquer impedimento legal para que a atribuição da responsabilidade
tributária venha a ser efetivada em termo apartado, desde que, do conjunto de
documentos que compõem o lançamento, entre os quais também se inclui o
Termo de Verificação Fiscal ou equivalente, constem todos os elementos
previstos no artigo 142 do CTN e no artigo 10 do Decreto n° 70.235, de 1972.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
A constitucionalidade dos artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105, de
2001, foi reconhecida pelo STF ao julgar as ADIs 2.390, 2.397, 2.386 e 2.859.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.722810/2012-24
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

Existindo procedimento fiscal em curso por ocasião em que a Requisição de
Informação sobre Movimentação Financeira (RMF) foi emitida com
justificativa expressa a respeito da sua imprescindibilidade, nos exatos termos
do Decreto no 3.724, de 2001, não há nulidade a ser reconhecida.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE PREVISTA
NOS ARTIGOS 135, III E 137, I DO CTN.
A mera existência de poderes para representar a pessoa jurídica autuada
perante as Fazendas Nacional, Estadual e instituições bancárias e, perante estas
últimas, assinar procurações, contratos e autorizar movimentações bancárias,
revela-se inerente ao exercício do cargo de diretor. À míngua da presença dos
requisitos estampados nos artigos 135, III e 137, I do CTN e à luz da Súmula
no 430 do STJ, deve ser afastada a responsabilidade tributária.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. LIVROS E DOCUMENTOS EM PODER
DE TERCEIROS. POSSIBILIDADE.
Constitui obrigação da pessoa jurídica conservar em boa ordem os livros e
documentos fiscais e contábeis, sendo seu ônus reavê-los perante quem quer
que seja, ou, no insucesso, tomar as providências a que alude o §1o do artigo
264 do RIR/99.
AUTUAÇÃO REFLEXA: PIS E COFINS.
No regime do lucro arbitrado, o PIS e a COFINS deverão ser apurados segundo
o regime cumulativo, nos termos do inciso II do artigo 8o da Lei 10.637, de
2002 (PIS), e do inciso II do artigo 10 da Lei 10.833, de 2003 (COFINS).
No mais, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA
SUPERVENIENTE. REDUÇÃO DA PENALIDADE. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tendo em vista a redução da penalidade decorrente da alteração do § 1o do
artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser
aplicado o princípio da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do
CTN, passando a penalidade para o patamar de 100%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer do
recurso de ofício, por inferior ao limite de alçada. Inteligência da Súmula CARF no 103; ii)
conhecer parcialmente dos recursos voluntários para, ii.i) rejeitar as preliminares suscitadas; e
ii.ii) excluir a responsabilidade solidária atribuída a ANDRÉ SOARES DE SÁ e a JOSÉ
GENTIL JÚNIOR; iii) reduzir, ex officio, a qualificação da multa para 100%, com suporte no
artigo 106, II, “c” do CTN, tendo em vista a nova redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689,
de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430, de 1996; iv) manter a responsabilização
imputada a APELES LEMOS FILHO com fundamento no artigo 135, III, do CTN; e v) manter
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

integralmente os lançamentos presentes nos autos, com a redução do percentual da multa de
ofício de 150% para 100% e os juros de mora pela taxa Selic.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso de Ofício e de Recursos Voluntários dos responsáveis
solidários ANDRÉ SOARES DE SÁ (fls. 1935/1990) e JOSÉ GENTIL JÚNIOR (fls.
1998/2041), interpostos em face do v. acórdão de fls. 1887/1908, que decidiu manter
integralmente os lançamentos de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL do ano-calendário de 2009, nos
termos constituídos nos autos de infração de fls. 986/1026, lavrados para formalização e
exigência de crédito tributário no montante de R$ 4.588.427,29, confirmando a imputação de
responsabilidade de APELES LEMOS FILHO, JOSÉ GENTIL JÚNIOR e ANDRÉ SOARES
DE SÁ e limitando a responsabilidade deste último apenas aos créditos relativos aos fatos
geradores anteriores a 26.05.2009.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de revisão do Acórdão DRJ/REC no 11-45.233, de 27 de fevereiro de 2014,
que tem vez ante a constatação de fato novo, qual seja a apresentação de impugnação (fls.
1.758 a 1.805), de forma tempestiva1, pelo sujeito passivo André Soares de Sá.
2. No referido Acórdão, os fatos foram assim relatados:
Trata-se de autos de infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica –
IRPJ (fls. 986 a 1001), do Programa de Integração Social – PIS (fls. 1.020 a 1.026), da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins (fls. 1.014 e 1.019)
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 1.002 a 1.013), lavrados
para formalização e exigência de crédito tributário no montante de R$ 4.588.427,29.
2. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.033 a 1.054), o
lançamento decorreu de omissão de receita. Arbitrou-se o lucro. Qualificou-se a
multa. Lavraram-se Termos de Sujeição Passiva Solidária contra os Srs. Apeles
Lemos Filho (fls. 1.027/1.028), José Gentil Júnior (fls. 1.029/1.030) e André Soares
de Sá (fls. 1.031/1.032). Efetuou-se Representação Fiscal para Fins Penais, que
consubstancia o Processo Administrativo no 10480-720.922/2013-21.
3. Os Srs. Apeles Lemos Filho e José Gentil Júnior apresentaram as
impugnações das fls. 1.067 a 1.071 e 1.081 a 1.125, respectivamente, contrapondo, em
síntese, que:
Fls.(1.067 a 1.071) – Sr. Apeles Lemos Filho.
3.1 – Nunca teria exercido “poder de administração/gerência ou direção
perante a autuada Usina Global Goiás S/A”, tendo sido mero empregado.
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

3.2. – Não se verificaria, “no expediente do mandado de procedimento fiscal”,
a imputação de quaisquer práticas de atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
Fls. (1.081 a 1.125)- Sr. José Gentil Júnior.
Preliminar de nulidade.
3.3 – Teriam sido violados os princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa.
3.4 – Durante o procedimento de fiscalização, o controle acionário da autuada
estaria a cargo do Banco Industrial e Comercial S/A, “que deveria ser o destinatário de
toda e qualquer notificação/intimação dirigida à Usina Global Goiás S/A pela
Administração Pública”.
3.5 – O impugnante teria renunciado ao cargo de administrador da empresa, o
que lhe teria impedido de praticar qualquer ato em nome dela. Todas as notificações
enviadas ao endereço do impugnante teriam sido devolvidas fechadas, por conta disso.
A Usina Global Goiás S.A. encontrar-se-ia em processo de recuperação judicial,
“portanto, plenamente responsável por suas obrigações e dívidas, não havendo como a
Fiscalização ter se furtado ao dever de notificá-la”.
3.6 – A “ausência de manifestação” da Usina Global Goiás S.A., na qualidade
de devedora principal, crivaria “de nulidade o lançamento, posto impedir que
importantes argumentos fáticos e jurídicos, de conhecimento e posse apenas desta,
sejam debatidos nos autos.”
Da Imputação de Sujeição Passiva.
3.7 – A capitulação legal da sujeição passiva, citada nos autos de infração, não
se amoldaria aos fatos descritos pelo autuante. A fiscalização teria se utilizado de
“presunções”; o único fundamento “para justificar a sujeição passiva do impugnante”
teria sido “a presunção” de que ele, juntamente com os então demais administradores,
teriam omitido informações fiscais com o objetivo de não pagar os tributos federais,
aumentando assim o lucro auferido.
3.8 – Não teria sido demonstrada pela fiscalização qualquer conduta
fraudulenta ou dolosa do impugnante no “sentido de se locupletar ao pagamento de
impostos”.
Mérito.
3.9 – Os extratos bancários, que deram suporte ao lançamento, teriam sido
obtidos de forma ilegal, “ou seja, através da quebra do sigilo bancário da Usina Global
Goiás S.A., sem qualquer autorização judicial para tanto”.
3.10 – O arbitramento do lucro teria sido indevido, pois que haveria “elementos
suficientes para apuração do lucro real”. No momento do recebimento do MPF da
ação fiscal, os então representantes da Usina Global Goiás S.A. não estavam de posse
dos livros e documentos solicitados, por força de decisão judicial.
3.11 – A multa aplicada, bem assim a cobrança dos juros por meio da taxa
Selic, afrontaria a Constituição Federal.
3. Na impugnação das fls. 1.758 a 1.805, após relato dos fatos (na visão do impugnante) e
questionamento acerca da tempestividade, contrapõe-se, em síntese, que:
Preliminares de nulidade.
3.1 – Teria havido erro na identificação do sujeito passivo.
3.2 – Ter-se-ia cerceado o direito de defesa.
3.4 – O crédito teria parcialmente decaído.
3.5 – O impugnante não poderia figurar como responsável pelo crédito após o mês de maio de
2009, uma vez que teria deixado formalmente o cargo de diretor da empresa em 26.05.2009.
3.6 – Os lançamentos do Pis e da Cofins seriam nulos, porquanto teria havido erro na
capitulação legal da infração.

Fl. 2062
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

Mérito.
3.7 – A fiscalização não teria carreado aos autos prova de que o impugnante agira com dolo, de
que teria se beneficiado ou de que haveria “nexo de causalidade” entre qualquer benefício
auferido por ele e a “indigitada omissão de rendimentos”.
3.8 – A quebra do sigilo fiscal da empresa teria sido ilegal.
3.9 – O arbitramento do lucro e a qualificação da multa teriam sido indevidos.
____________________________________________________________________
1 Vide fl. 1.879
3.A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife
(PE) houve por bem proferir decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RE - RETIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO.
É cabível re-retificação de acórdão, quando se verifica fato novo de influência capital no que se
decidiu originalmente. Re-ratifica-se, por se tratar da hipótese, o Acórdão DRJ/REC no 11-
45.233, de 27 de fevereiro de 2014.
PRELIMINAR DE NULIDADE. REQUISITOS ESSENCIAIS. AMPLA OPORTUNIDADE
DE DEFESA.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a devida ciência do
auto de infração, e não provada violação das disposições previstas na legislação de regência,
resta insubsistente a arguição de nulidade do procedimento fiscal.
PRELIMINAR DE NULIDADE. PROVA ILÍCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não restando evidenciada a ilicitude das provas que dão suporte ao lançamento, não há falar
em nulidade com apoio nesse fundamento.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas são obrigadas a observar a legislação tributária vigente no País,
sendo incompetentes para apreciar arguições de inconstitucionalidade de leis regularmente
editadas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITA. CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO.
Em se constatando omissão de receita, a autoridade tributária deve lavrar o competente auto de
infração, para constituição do respectivo crédito tributário.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS. ARBITRAMENTO DO
LUCRO.
O lucro será arbitrado quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os
livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de optante
pelo regime de lucro presumido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
REPASSE
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
A Lei Complementar no 105, de 2001, prevê, de forma expressa, que o repasse, pelas
instituições financeiras, de informações solicitadas com suporte em seu art. 6o, não configura
violação ao dever de sigilo.
MULTA DE OFÍCIO. FATO GERADOR. INTENÇÃO DE OCULTAR DO FISCO.
QUALIFICAÇÃO.
Restando evidenciada a conduta do contribuinte no sentido de ocultar do fisco a ocorrência do
fato gerador, qualifica-se a multa de ofício, consoante previsão do § 1o do art. 44 da Lei n o
9.430, de 1996.
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos decorrentes, em razão
da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE.
Os mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado são responsáveis solidários pelos créditos correspondentes às
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformados, os responsáveis solidários ANDRÉ SOARES DE SÁ e JOSÉ
GENTIL JÚNIOR interpuseram os Recursos Voluntários de fls. 1935/1990 e 1998/2041,
respectivamente, via dos quais reeditam e reforçam os argumentos lançados nas impugnações de
fls. 1758/1805 e 1081/1125, respectivamente.
5.Nos termos do artigo 34 do Decreto 70.235, de 1972, foi interposto Recurso de
Ofício.
6.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
DO RECURSO DE OFÍCIO
7.Os lançamentos originais objeto da autuação foram realizados nos seguintes
valores (fls. 985):

Fl. 2064
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

8.A r. decisão recorrida houve por bem manter integralmente os lançamentos de
IRPJ, CSLL, COFINS e PIS e confirmar a solidariedade atribuída a APELES LEMOS FILHO,
JOSÉ GENTIL JÚNIOR e ANDRÉ SOARES DE SÁ, restringindo a responsabilidade deste
último apenas aos créditos relativos aos fatos geradores anteriores a 26.05.2009.
9.Verifica-se, assim, que a parcela exonerada relativa à parcial exclusão de
responsabilidade de ANDRÉ SOARES DE SÁ, que constitui o objeto do Recurso de Ofício, não
atende ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 2023, aferido nos termos da
Súmula CARF no 103, razão pela qual dele não se conhece.
DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
10.Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles conheço, com exceção das matérias que serão referidas ao
longo desta decisão.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO DE JOSÉ GENTIL JÚNIOR
11.O Recurso Voluntário do responsável solidário JOSÉ GENTIL JÚNIOR, em
apertada síntese, veicula os seguintes argumentos:
Pedido de diligência:
 O recorrente não exercia mais o cargo de diretor na data da fiscalização,
bem como a empresa autuada não estava em posse dos documento exigidos
pela fiscalização. Assim, não há qualquer dolo ou má-fé na ausência de
entrega dos documentos, devendo o processo ser convertido em diligência,
para análise dos documentos.
Dever de obediência ao devido processo legal. Necessidade de lançamento
tributário:
 No presente caso, o devido processo legal não foi observado para a
inclusão dos recorrentes como corresponsável, conforme auto de infração
este não foi devidamente incluído.
 Não houve qualquer lançamento tributário para a inclusão dos
corresponsáveis.

Fl. 2065
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

Imposição de Responsabilidade tributária. Necessidade de comprovação.
Ônus da prova:
 A leitura do relatório fiscal demonstra que o único fundamento utilizado
pela fiscalização para justificar a sujeição do recorrente, na qualidade de
diretor (administrador) da empresa autuada, foi presunção de que este,
juntamente com os demais diretores, teriam omitido a informações fiscais,
com finalidade de não pagar tributos.
 Tal argumento não se amolda aos requisitos do artigo 124, pois cabe ao
Fisco o ônus da prova no sentido de demonstrar cabalmente o interesse
comum no fato gerador das partes (sujeitos passivos), sob pena de se
configurar evidente ilegalidade e arbitrariedade.
 Em específico, quanto ao presente caso concreto, onde possivelmente se
utilizou a previsão legal do inciso I, o qual exige o interesse comum na
constituição do fato jurídico tributário (fato gerador), inexistiu qualquer
prova e justificativa capaz de dar suporte a imposição de responsabilidade
tributária solidária.
 O auto de infração encaminhado, sem qualquer documentação, inclusive,
inviabilizando o pleno exercício do direito de defesa, em momento algum
aponta fatos concretos documentais que apresentariam a vinculação direta
com o fato gerador dos tributos exigidos da pessoa jurídica.
A solidariedade e o interesse comum (art. 124, I do CTN):
 Apesar da inexistência de qualquer prova nos autos dos processos
administrativos para justificar a inclusão dos recorrentes como responsáveis
solidários, por força do disposto no art. 124, inciso I, do Código Tributário
Nacional, o fato é que no presente caso seria impossível esta comprovação,
eis que inexiste qualquer situação que configure o "interesse comum na
constituição do fato gerador" nos créditos tributários.
 Diante dos requisitos apresentados pela doutrina e jurisprudência, é
inegável o fato de que inexiste no presente caso a responsabilidade
tributária solidária, uma vez que não restam caracterizados os requisitos
legais, nos moldes da interpretação doutrinária e jurisprudencial.
 Não há no presente caso situação fática e jurídica que comporte a
imposição de responsabilidade tributária solidária, nos moldes do art. 124,
inciso I do Código Tributário Nacional, eis que, além de inexistir ato
administrativo demonstrando por provas tais requisitos, pelos elementos
trazidos aos autos, não houve configuração do "interesse comum na
realização do fato gerador", que há de ser jurídico e não meramente
econômico, político, social.
 Além disso, não se configura em quaisquer das situações impostas uma
relação de interesse jurídico comum do fato gerador da obrigação principal,
onde as pessoas selam partícipes no mesmo lado da relação jurídica.
O art. 135 do Código Tributário Nacional:
 a)em regra, a pessoa jurídica e seus sócios possuem deveres e obrigações
distintas; b)o art. 135, inc. III, do CTN responsabiliza os sócios - gerentes -
de pessoas jurídicas de direito privado no caso de obrigações tributárias
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

resultantes de atos praticados com excesso de poderes, ou infração de lei,
de contrato social ou estatutos; c)não existe no presente caso
inadimplemento da pessoa jurídica - muito menos dos recorrentes; d)se, por
absurdo, entender que já existe inadimplemento, convém esclarecer que
este não é suficiente para responsabilizar os sócios com seu bens
particulares, consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal De
Justiça; e) não houve a descrição e prova de supostas condutas fraudulentas
e dolosas praticadas, especificamente, pelo impugnante, cujo ônus ao Fisco
incumbia.
Nulidade integral do Auto de Infração - Obtenção de prova ilícita por
ofensa ao Princípio Constitucional do Sigilo:
 Mesmo que mantida a responsabilidade da recorrente, também no mérito, o
Auto de Infração deve ser cancelado. As provas contra a empresa autuada
encontram respaldo na Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro de 2001,
regulamentada pelo Decreto n° 3.724, de mesma data, ambos voltados à
abertura do sigilo bancário dos contribuintes.
 A própria fiscalização, diante da negativa da empresa, fazendo tábua rasa
do preceito constitucional, adquiriu os extratos bancários diretamente das
instituições financeiras, sem ordem judicial.
 Todo o procedimento fiscal já nasceu nulo de pleno direito, porque não
observou direitos constitucionais básicos inerentes ao cidadão. Requer-se,
portanto, nulidade do processo fiscal em epígrafe, já que se valendo de
dados obtidos de forma ilegal, lavrou auto de infração. Trata-se de evidente
utilização de prova ilícita que contamina, consequentemente, todas as
demais provas e atos decorrentes.
Ilegalidade integral do Auto de Infração. Quebra do Sigilo Bancário.
Ofensa ao Art. 6°, Lei Complementar no 105/2001:
 Além da inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário sem
autorização judicial, convém esclarecer que a fiscalização não cumpriu as
disposições do Art. 6°, Lei Complementar n. 105/2001, sendo ilegal a
quebra do sigilo bancário realizada.
 A quebra do sigilo bancário deu-se em desconformidade com o art. 6° da
Lei Complementar no 105/2001, que exige ato administrativo da Delegacia
da Receita Federal justificando as razões para sua quebra. Mais do que isso,
a fundamentação para quebra deve demonstrar a indispensabilidade de tal
ato.
 Não houve ato administrativo, devidamente fundamentado em razões
fáticas e jurídicas, conforme legislação vigente expedido por Coordenador-
Geral, Superintendente, Delegado ou Inspetor integrante da estrutura de
cargos e funções da Secretaria da Receita Federal que possa legitimar a
quebra de sigilo realizada.
 Não houve no presente caso, conforme se pode verificar do auto de
infração e da fiscalização o cumprimento das determinações legais. Desde
o início, já se valeu da quebra do sigilo bancário e de dados para fins de
fiscalização e lançamento tributário, sem observar a legislação regente.
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

 A fiscalização já iniciou com o pedido de apresentação dos extratos
bancários, em total inversão ao disposto na legislação. Não ficou
demonstrada a imprescindibilidade das informações bancárias.
 Vale dizer, na primeira intimação já foram solicitadas as informações
bancárias, por mera comodidade da fiscalização.
 Todo o processo baseou-se unicamente nos extratos bancários, sem em
nenhum momento ser demonstrada a sua imprescindibilidade.
Dos Juros Selic Aplicados:
 Os juros são devidos à razão de 1% (um por cento ao mês, nos termos do
artigo 161, § 1° do Código Tributário Nacional, sendo de total
improcedência o lançamento realizado.
Da multa confiscatória aplicada. Inocorrência do intuito de fraude:
 A fiscalização, no auto de infração, no tocante à multa qualificada, não
descreveu de forma pormenorizada quais seriam a condutas praticadas pela
recorrente, a fim de tipificar o evidente intuito de fraude, nos termos dos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64. A simples omissão na entrega das
declarações não considera-se evidente intuito de fraude.
 Mais do que isso, é preciso também demonstrar claramente em qual dos
artigos da Lei n. 4.502/64 as supostas condutas se tipificam. A fiscalização
somente fez uma justificativa genérica. A fiscalização não demonstrou
claramente a conduta da recorrente e em qual dos artigos está tipificada!
Vê-se, deste modo, que (i) - não houve descrição da conduta; (ii) - inexistiu
a tipificação em um dos artigos da Lei n. 4.502/64, já que descreveu
genericamente e citou todos.
 Por fim, mesmo que não entenda neste sentido, a multa aplicada, no auto de
infração, ofende aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade (art.
50, inciso LIV) e da proibição do confisco (art. 150, inciso IV), previstos
na Constituição Federal.
Da não incidência de juros sobre a multa:
 O que se percebe facilmente é que não existe previsão legal para a
incidência de juros sobre a multa de ofício exigida conjuntamente com a
contribuição (tributo) supostamente devido, como no caso concreto.
DA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
POR FATA DE INCLUSÃO DO LANÇAMENTO
12.Sustenta o Recorrente que o devido processo legal não teria sido observado,
uma vez que ele não foi incluído no auto de infração, ou seja, não teria havido lançamento
tributário para a inclusão dos corresponsáveis.
13.Contudo, verifica-se que tal argumento não foi abordado na sua impugnação de
fls. 1081/1125, revelando clara inovação recursal.
14.Nesse contexto, em se constatando que o Recorrente alegou matéria não
impugnada em primeira instância, não merece ser conhecido o recurso no tema objeto da
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

inovação, sob pena de se validar a reabertura da lide na fase recursal, com a consequente
violação do devido processo legal e ofensa ao princípio da devolutibilidade do recurso,
suprimindo-se o primeiro grau de jurisdição administrativa.
15.Ademais, a falta de impugnação expressa configura ausência de lide em
relação à matéria agora trazida em sede recursal, nos exatos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235, de 1972, assim enunciado:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

16.Outrossim, rememore-se que, nos termos do artigo 245 do CPC/1973, em vigor
à época da apresentação da MI e do RV, “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira
oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”1.
17.Por tais razões, não se conhece da preliminar de nulidade.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR OBTENÇÃO
DE PROVA ILÍCITA - OFENSA AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DO SIGILO E AO ART. 6° DA
LEI COMPLEMENTAR No 105/2001
18.Defende o Recorrente que a fiscalização adquiriu os extratos bancários
diretamente das instituições financeiras, sem ordem judicial, não observando direitos
constitucionais básicos inerentes ao cidadão, tratando-se de evidente utilização de prova ilícita
que contamina, consequentemente, todas as demais provas e atos decorrentes.
19.Em adição, aduz o Recorrente que a fiscalização não cumpriu as disposições
do artigo 6° da Lei Complementar no 105, de 2001, uma vez que não houve ato administrativo,
devidamente fundamentado em razões fáticas e jurídicas, que pudesse legitimar a quebra de
sigilo realizada, ou seja, todo o processo baseou-se unicamente nos extratos bancários, sem em
nenhum momento ter sido demonstrada a sua imprescindibilidade.
20.No entanto, o Pretório Excelso, ao julgar as ADIs 2.390, 2.397, 2.386 e 2.859,
de relatoria do ministro Dias Toffoli, em decisão plenária de 24.02.2016, se pronunciou quanto à
constitucionalidade dos dispositivos insculpidos na Lei Complementar no 105, de 2001,
assentando a desnecessidade de prévia autorização judicial para acesso às informações bancárias
do contribuinte, em acórdão de cuja ementa se destacam os seguintes excertos:
Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI no 2.390, 2.386, 2.397
e 2.859. Normas federais relativas ao sigilo das operações de instituições financeiras.
Decreto no 4.545/2002. Exaurimento da eficácia. Perda parcial do objeto da ação direta no
2.859. Expressão “do inquérito ou”, constante no § 4o do art. 1o, da Lei Complementar no
105/2001. Acesso ao sigilo bancário nos autos do inquérito policial. Possibilidade.
Precedentes. Art. 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos
regulamentadores. Ausência de quebra de sigilo e de ofensa a direito fundamental.
Confluência entre os deveres do contribuinte (o dever fundamental de pagar tributos) e
os deveres do Fisco (o dever de bem tributar e fiscalizar). Compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil em matéria de compartilhamento de informações bancárias. Art. 1o

1 Dispositivo reproduzido no artigo 278 do CPC/2015.
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

da Lei Complementar no 104/2001. Ausência de quebra de sigilo. Art. 3o, § 3o, da LC
105/2001.
Informações necessárias à defesa judicial da atuação do Fisco.
Constitucionalidade dos preceitos impugnados. ADI no 2.859. Ação que se conhece em
parte e, na parte conhecida, é julgada improcedente. ADI no 2.390, 2.386, 2.397. Ações
conhecidas e julgadas improcedentes.
(...)
4.Os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos regulamentares
(Decretos no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no 4.489, de 28 de novembro de 2009)
consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das informações bancárias obtidas com
espeque em seus comandos, não havendo neles autorização para a exposição ou circulação
daqueles dados. Trata-se de uma transferência de dados sigilosos de um determinado portador,
que tem o dever de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo, permanecendo
resguardadas a intimidade e a vida privada do correntista, exatamente como determina o art.
145, § 1o, da Constituição Federal.
5.A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu, dentre os objetivos da República
Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da
pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Para tanto, a
Carta foi generosa na previsão de direitos individuais, sociais, econômicos e culturais para o
cidadão. Ocorre que, correlatos a esses direitos, existem também deveres, cujo atendimento é,
também, condição sine qua non para a realização do projeto de sociedade esculpido na Carta
Federal. Dentre esses deveres, consta o dever fundamental de pagar tributos, visto que são
eles que, majoritariamente, financiam as ações estatais voltadas à concretização dos direitos do
cidadão. Nesse quadro, é preciso que se adotem mecanismos efetivos de combate à sonegação
fiscal, sendo o instrumento fiscalizatório instituído nos arts. 5o e 6o da Lei Complementar
no 105/2001 de extrema significância nessa tarefa.
(...)

21.De outra parte, o artigo 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, se encontra
assim redigido:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras,
quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais
exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
(Regulamento)
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se refere este
artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.

22.O procedimento de fiscalização foi inaugurado com a emissão do “Termo de
Início do Procedimento Fiscal” em 14.03.2012, com ciência do contribuinte em 17.03.2012 (fls.
25/27).
23.Como se constata às fls. 61/63, a “Solicitação de Emissão de Requisição de
Informação sobre Movimentação Financeira” foi expedida com base na seguinte motivação:
A fiscalização, na qual se insere a presente RMF (Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira), foi motivada pela discrepância entre aos valores da receita bruta
declarada (R$ 0,00) e da movimentação financeira observada para a contribuinte (R$
44.491.343,41), durante o ano de 2009.
A contribuinte foi intimada a apresentar sua escrituração contábil e fiscal, além dos extratos e
documentos relativos à sua movimentação bancária (extratos de suas contas bancárias, extratos
de suas operações de desconto de títulos e instrumentos de identificação dos titulares do direito
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

de movimentação das mesmas contas), conforme o Termo de Inicio do Procedimento Fiscal,
emitido em 14/03/2012.
Os livros contábeis e fiscais não foram apresentados, sob a alegação de que os representantes
legais da empresa não estavam de posse dos mesmos, tendo em vista que, antigos acionistas,
que discutem judicialmente o processo de sucessão da companhia, apropriaram-se
indevidamente dos mencionados livros, recusando-se a entregá-los. Os representantes legais da
fiscalizada sugerem, por fim, que se a Fazenda Pública quer continuar a fiscalização deve
requerer ao juízo competente que determine aos autores do processo no 200702944895 da
comarca de Acreúna/Goiás a entrega dos livros em referência.
Os documentos bancários solicitados, também, não foram entregues pelos representantes legais
da empresa, até a presente data em que se acham vencidos todos os prazos de cumprimento da
intimação constante do termo de início de fiscalização, sem que tenha sido oferecida,
entretanto, qualquer justificativa para a RECUSA da apresentação dos mencionados
documentos.
Diante do não atendimento das solicitações de informações (objeto do termo de início de
fiscalização) por parte dos representantes legais da fiscalizada, conforme descrito, e inexistindo
outro meio de acesso às informações que possam esclarecer a natureza das diferenças entre os
valores declarados à RFB e os ingressos ocorridos em suas contas bancárias (sem as quais a
presente fiscalização não poderá apurar a matéria tributável, qual seja, a Receita e o Lucro),
torna-se INDISPENSÁVEL a Requisição de Informações sobre a Movimentação Financeira da
fiscalizada, junto às instituições bancárias definidas neste termo, pela Delegacia da RFB em
Ribeirão Preto, na forma proposta.

24.Dessarte, considerando a existência de procedimento fiscal em curso por
ocasião em que as Requisições de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF) foram
operacionalizadas (18.04.2012, fls. 65/72), bem como que, ao contrário do que alegou o
Recorrente, foi apresentada justificativa da imprescindibilidade daquelas informações, nada há a
prover nesse aspecto.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
25.Insurge-se o Recorrente contra a atribuição de sua responsabilidade solidária
ao argumento de que o único fundamento utilizado pela fiscalização para justificá-la, na
qualidade de diretor (administrador) da empresa Autuada, foi presunção de que ele, juntamente
com os demais diretores, teria omitido informações fiscais, com finalidade de não pagar tributos.
26.Segundo o Recorrente, tal argumento não se amolda aos requisitos do artigo
124 do CTN, pois cabe ao Fisco o ônus da prova no sentido de demonstrar cabalmente o
interesse comum no fato gerador. Do mesmo modo, não estaria configurada a responsabilidade
de que trata o inciso III do artigo 135 do CTN, que depende da prova de atos praticados com
excesso de poderes, ou infração de lei, de contrato social ou estatutos.
27.Apesar de o Recorrente referir-se ao artigo 124 do CTN, a sua
responsabilização tributária foi atribuída com suporte no inciso III do artigo 135 e no inciso I do
artigo 137, ambos do mesmo códex, de acordo com o Termo de Sujeição Passiva Solidária de fls.
1029/1030. Confira-se:
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

28.Dispõem os artigos 135, III e 137, I do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
[...]
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando
praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no
cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
(...)

29.As condutas que motivaram a responsabilização solidária do Recorrente e
dos demais administradores encontram-se descritas no item 9 e subitens do Termo de
Conclusão do Procedimento Fiscal (TCPF) de fls. 1033/1054, in verbis:
9. DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
9.1 A Usina Global Goiás S/A, CNPJ 08.284.453/0001-07, durante os anos de 2009 e 2010,
apresentou como diretores, com totais poderes de administração, os senhores Apeles Lemos
Filho (CPF: 053.543.908-34), José Gentil Júnior (CPF: 745.256.977-68) e André Soares de
Sá (CPF: 048.926.338-01). Observado que o Sr. André Soares de Sá deixou a diretoria da
empresa em18/11/2009, conforme descrito no extrato de ficha cadastral da JUCESP (fls. 6/11)
9.2 Os senhores Apeles Lemos Filho e José Gentil Júnior exerceram efetivamente a gestão
da pessoa jurídica: i) sendo qualificados como os responsáveis perante as instituições
bancárias (fls. 86/88 e 292/295); ii) assinando procurações perante as mesmas instituições (fls.
89/94 e 275/277); celebrando contratos (fls. 122/151) e promovendo a sua movimentação
bancária via ordens bancárias (fls. 258/272 e 297/326).
9.3 Os administradores da fiscalizada tinham, todos, a responsabilidade de representá-la
perante a Fazenda Nacional, assim como, perante a Fazenda Estadual: apresentando as
declarações por elas exigidas, promovendo o recolhimento dos tributos devidos e cumprindo
todas as obrigações acessórias, definidas pela legislação aplicável. Estes administradores
(Diretores) devem, portanto, responder por todas as decisões em relação aos procedimentos
de apuração, recolhimento e declaração dos tributos federais que não ocorreram por
omissão de quem tinha o poder e dever de fazê-lo e não o fez.
9.4 Ficou caracterizado que a fiscalizada, na pessoa de seus diretores e responsáveis legais
perante a RFB (Apeles Lemos Filho, José Gentil Júnior e André Soares de Sá), omitiu da
apuração do IRPJ e contribuições, em sua declaração anual de rendimentos, a totalidade
das receitas auferidas em cada um dos meses do ano-calendário de 2009, de modo que, a
receita omitida foi claramente evidenciada a partir do exame dos documentos fiscais obtidos
junto ao sistema SPED-FISCAL (Escrituração Fiscal Digital). Tal conduta implicou
basicamente o não pagamento dos referidos tributos, aumentando assim o lucro auferido pela
fiscalizada no mesmo montante.
9.5 A conduta da fiscalizada (item anterior), na pessoa dos mesmos administradores,
implicou o cometimento de crimes contra a ordem tributária (tipificado no inciso I, art. 2o da
Fl. 2072
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990), qual seja, fazer declaração falsa ou omitir declaração
sobre rendas, bens ou fatos para eximir-se, parcial ou integralmente, do pagamento de tributo.
9.6 O CTN em seu artigo de no 124, I, manifesta-se sobre a “Sujeição Passiva Solidária” ao
dispor que:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II – (...).
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
de ordem.
9.7 O art. No 135, III, do mesmo CTN, estabelece a responsabilidade pessoal, implicando a
“Sujeição Passiva Solidária”, pelo cometimento de atos praticados com infração de lei, ao
dispor que:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - (...);
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
9.8 Já no art. 137, I, o CTN estabelece a responsabilidade pessoal, implicando da mesma forma
a “Sujeição Passiva Solidária”, pelo cometimento de atos qualificados em lei como crime, ao
dispor que:
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções,
salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato,
função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por
quem de direito;
II - (...);
III - (...).
9.9 Do acima exposto, observa-se que a conduta dos diretores da empresa está perfeitamente
tipificada na lei como hipótese caracterizadora da sujeição passiva solidária, de modo que, os
mesmos administradores, abaixo relacionados, e tendo em vista os motivos ali destacados,
serão arrolado como sujeitos passivos solidários em relação aos créditos tributários apurados
por esta fiscalização, motivo pelo qual, serão lavrados e entregues aos mesmos os respectivos
Termos de Sujeição Passiva Solidária, para que possam exercer regularmente o direito à ampla
defesa e ao contraditório, garantidos pela Constituição Federal.
9.10 São sujeitos passivos solidários no presente procedimento fiscal:
(...)
• Sr. Apeles Lemos Filho (CPF: 053.543.908-34), acionista e diretor, com totais poderes de
administração da empresa, tendo em vista: a prática de sonegação fiscal por omissão de
receitas e da declaração de rendimentos à Secretaria da RFB, com a intenção de efetuar
pagamentos a menor de tributos federais, aumentando assim o lucro auferido pela fiscalizada,
conforme tipificado nos incisos I, art. 2o da lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, prática
contraria à lei e definida por esta como crime contra a ordem tributária (art.135, III e 137, I,
todos da Lei no 5.172, de 1966).
• José Gentil Júnior (CPF: 745.256.977-68), acionista e diretor, com totais poderes de
administração da empresa, tendo em vista: a prática de sonegação fiscal por omissão de
receitas e da declaração de rendimentos à Secretaria da RFB, com a intenção de efetuar
pagamentos a menor de tributos federais, aumentando assim o lucro auferido pela fiscalizada,
conforme tipificado nos incisos I, art. 2o da lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, prática
contraria à lei e definida por esta como crime contra a ordem tributária (art.135, III e 137, I,
todos da Lei no 5.172, de 1966).
Fl. 2073
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

• André Soares de Sá (CPF: 048.926.338-01) , acionista e diretor, com totais poderes de
administração da empresa, tendo em vista: a prática de sonegação fiscal por omissão de
receitas e da declaração de rendimentos à Secretaria da RFB, com a intenção de efetuar
pagamentos a menor de tributos federais, aumentando assim o lucro auferido pela fiscalizada,
conforme tipificado nos incisos I, art. 2o da lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, prática
contraria à lei e definida por esta como crime contra a ordem tributária (art.135, III e 137, I,
todos da Lei no 5.172, de 1966).

30.Vale dizer, as condutas atribuídas ao Recorrente consistiram, basicamente,
no fato deste ser responsável pela Autuada perante instituições bancárias, ter assinado
procurações perante essas mesmas instituições, celebrado contratos e promovido movimentação
por meio de ordens bancárias, além de ser responsável em representá-la perante as Fazendas
Nacional e Estadual, apresentando as declarações por elas exigidas, promovendo o recolhimento
dos tributos devidos e cumprindo todas as obrigações acessórias, definidas pela legislação
aplicável.
31.Essas ações, todavia, não são aptas a configurar a responsabilidade de que
tratam os artigos 135, III e 137, I do CTN.
32.De fato, no contexto dos autos, apesar de ser clara a omissão de receitas de
vendas, não se verifica nas condutas apontadas pela fiscalização a caracterização de ato praticado
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, principalmente à luz da
Súmula no 430 do Superior Tribunal de Justiça, que soa:
Súmula STJ 430: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só,
a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

33.Muito pelo contrário, os poderes do Recorrente para representar a Autuada
perante as Fazendas Nacional, Estadual e instituições bancárias e, perante estas últimas, assinar
procurações, contratos e autorizar movimentações bancárias, revelam-se inerentes ao exercício
do cargo, isto é, inserem-se na exceção promovida pelo próprio inciso I, in fine, do artigo 137 do
CTN (“salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo
ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito”).
34.Por via de consequência, à míngua da presença dos requisitos estampados nos
artigos 135, III e 137, I do CTN, deve ser afastada a responsabilidade atribuída ao Recorrente.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO DE ANDRÉ SOARES DE SÁ
35.Em breve resumo, o responsável solidário ANDRÉ SOARES DE SÁ alicerça
seu Recurso Voluntário nas seguintes alegações:
Preliminarmente:
Do cabimento do Recurso Voluntário:
 A apresentação, pelo Recorrente, do presente Recurso Voluntário é
plenamente legítima e, portanto, as razões que serão a seguir aduzidas
deverão ser conhecidas e devidamente apreciadas por esta colenda Turma
de Julgamento, sob pena de cerceamento do direito de defesa.

Fl. 2074
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

Do erro na identificação do sujeito passivo:
 Em se tratando de situação em que haveria, em tese, responsabilidade
solidária em relação ao crédito tributário lançado de ofício, seria imperioso
que todos os solidariamente responsáveis fossem apontados no Auto de
Infração, sob pena de não restar formal e materialmente constituído o
lançamento em relação aos que foram deixados à margem da relação
jurídica estabelecida pela constituição do crédito tributário.
 Os Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS foram lavrados
exclusivamente em face da Usina Global Goiás S/A. Além disso, somente
mais de um ano e meio após a lavratura dos mencionados Autos de
Infração, em 11/11/2014, é que o Recorrente tomou conhecimento do
lançamento formalizado contra a Autuada, bem como de sua pretensa
responsabilidade solidária em relação aos respectivos créditos tributários.
 Ocorre que após a lavratura dos mencionados Autos de Infração, o
Recorrente somente poderia ser incluído no polo passivo da obrigação
tributária por meio de lançamento complementar em seu nome (o que
jamais aconteceu).
 O lançamento de ofício, na hipótese de responsabilidade solidária, não
comporta benefício de ordem, conforme estabelece o próprio artigo 124,
parágrafo único, do CTN. Deste modo, data maxima venia, não caberia à
DRF/RPO escolher um ou outro responsável solidário para figurar no polo
passivo da obrigação tributária e deixar os demais à sorte do crédito
tributário lançado.
 Nesse sentido, considerando que o Recorrente jamais constou em qualquer
dos Autos de Infração, é imperioso que este colegiado reconheça o erro na
identificação do sujeito passivo e, em decorrência disso, a sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da obrigação tributária correspondente aos
lançamentos de ofício formalizados por meio dos Autos de Infração de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS em discussão nos presentes autos.
Da nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária: cerceamento do
direito de defesa do Recorrente:
 o Recorrente salienta que o Termo de Sujeição Passiva Solidária não
poderia trazê-lo ao polo passivo da obrigação tributária decorrente dos
Autos de Infração controlados no presente processo administrativo, em
razão (i) da ausência de base legal que preveja esse procedimento ou, no
mínimo, (ii) da nulidade decorrente da ausência dos requisitos elencados
pelo artigo 10 do Decreto n° 70.235/1972.
 No presente caso, o Termo de Sujeição Passiva Solidária padece de
nulidade, em razão da ausência não só de um, mas de três requisitos
essenciais, a saber: (i) a descrição do fato, (ii) a disposição legal infringida
e a penalidade aplicável e (iii) a determinação da exigência e a intimação
para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias.
 É evidente, diante disso, que, ainda que o Termo de Sujeição Passiva
Solidária pudesse sanar o vício de erro na identificação do sujeito passivo
(o que, novamente, se admite apenas para fins de argumentação), não
houve atendimento a três dos requisitos estabelecidos pela legislação
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

tributária para a legitimidade do ato de lançamento, inquinando de nulidade
o Termo de Sujeição Passiva Solidária, o que impõe a exclusão do
Recorrente da condição de responsável solidário pelo crédito tributário
lançado contra a Autuada.
Decadência: janeiro a outubro de 2009:
 Ainda que se pudesse, ad argumentandum tantum, ignorar a inexistência de
base legal para emissão de um Termo de Sujeição Passiva Solidária a fim
de trazer os responsáveis solidários ao polo passivo da obrigação tributária
em litígio, é evidente que, nessa situação específica, o Termo de Sujeição
Passiva Solidária se caracteriza como instrumento formal que deve
compreender os elementos necessários à constituição do crédito tributário
por meio do lançamento de ofício.
 Sob essa perspectiva, é evidente que a emissão de eventual Termo de
Sujeição Passiva Solidária deve respeitar o prazo decadencial estabelecido
pelo artigo 150, parágrafo 4o, do CTN, que prevê que o direito de o Fisco
efetuar o Lançamento de ofício se exaure após o transcuro de 05 anos,
contados da ocorrência do fato gerador do tributo autuado. Todavia, tal
prazo não foi respeitado no presente caso.
 O Recorrente somente tomou ciência válida do Termo de Sujeição Passiva
Solidária emitido pela DRF/RPO em 11.11.2014, ao passo que os créditos
tributários de sua pretensa responsabilidade solidária dizem respeito aos
fatos geradores ocorridos ao longo do ano-calendário de 2009.
 Em respeito à regra de decadência fixada pelo artigo 150, § 4o do CTN,
portanto, é imperioso que esta colenda Turma de Julgamento reconheça a
impossibilidade de imputação de responsabilidade solidária ao Recorrente
em relação aos seguintes débitos: (i) débitos de IRPJ e CSLL relativos aos
três primeiros trimestres do ano calendário de 2009 (apuração trimestral); e
(ii) débitos de PIS e COFINS relativos aos fatos geradores ocorridos até
outubro de 2009 (apuração mensal).
 Considerando, por fim, que a imputação de responsabilidade solidária ao
Recorrente, no que diz respeito aos fatos geradores ocorridos após o mês de
maio de 2009, já foi devidamente cancelada pela DRJ/REC, cumpre a este
egrégio CARF, portanto, cancelar a imputação de responsabilidade
solidária também no que diz respeito aos meses de janeiro a maio de 2009,
eis que, no tocante a tais períodos, não poderia haver emissão de Termo de
Sujeição Passiva Solidária em face do Recorrente em função da decadência
demonstrada no presente subtópico.
Da nulidade dos lançamentos de PIS e COFINS: erro na capitulação legal
da suposta infração - vício de motivação do ato administrativo de
lançamento:
 De acordo com (i) o instrumento de constituição da Autuada e (ii) sua
Ficha Cadastral atualizada fornecida pela Junta Comercial do Estado de
São Paulo (JUCESP) (documentos já apresentados na Impugnação), a
Autuada tem por objeto social, essencialmente, a produção de açúcar bruto
e álcool.
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

 Sob essa perspectiva fática, cumpre ao Recorrente esclarecer que tais itens
de produção da Autuada possuem regimes autônomos de tributação por PIS
e COFINS, regimes estes disciplinados (i) pelo artigo 8° da Lei
10.925/2004, e (ii) pelo artigo 11 da Lei 11.727/2011.
 No entanto, o Recorrente verificou que o ilustre auditor fiscal que lavrou os
Autos de Infração de PIS e COFINS, inadvertidamente, embasou os
lançamentos nos dispositivos aplicáveis ao regime cumulativo de apuração
destas contribuições.
 Por óbvio, houve erro na capitulação legal da suposta infração, o que impõe
considerar nulo o lançamento de ofício no tocante ao PIS e à COFINS
relativos a todos os fatos geradores ocorridos ao longo do ano calendário de
2009.
 É que o erro na capitulação da infração, a toda evidência, compromete a
motivação que ensejou o lançamento de ofício. A motivação, por sua vez,
constitui elemento essencial do ato administrativo.
 O próprio arbitramento do lucro da Autuada para o ano de 2009 foi
realizado descompasso com a legislação tributária federal, na medida em
que as autoridades fiscais dispunham de elementos suficientes para
fiscalizar os tributos lançados de ofício e, portanto, não haveria que se falar
em lançamento reflexo de PIS e COFINS realizado com base no regime
cumulativo.
 E mesmo que assim não fosse, é notório que, especificamente quanto ao
PIS e a COFINS, a regra específica de tributação das vendas de açúcar e
álcool deve se sobrepor à regra geral aplicável aos lançamentos decorrentes
de arbitramento do lucro, não podendo prosperar a tentativa da DRJ/REC
de legitimar a exigência do PIS e da COFINS lançados em descompasso
com a legislação tributária aplicável às contribuições da Autuada.
Mérito
Da ilegitimidade do enquadramento do Recorrente como responsável
solidário (também em relação aos meses de janeiro a maio de 2009):
 O próprio Termo de Conclusão de Procedimento Fiscal já admite que o
Recorrente deixou a administração da sociedade (muito embora a douta
fiscalização tenha se equivocado a respeito da data em que o Recorrente
deixou a administração da Autuada).
 Tal fato foi devidamente reconhecido pela DRJ/REC, que limitou a
responsabilidade solidária do Recorrente ao período de janeiro a maio de
2009, na medida em que, após esse período, tendo o Recorrente deixado de
trabalhar na Autuada, não há base legal para imputação de responsabilidade
a ele nos períodos posteriores à saída.
 De todo modo, por meio do TVF, a DRF/RPO atestou também que, em
verdade, os reais administradores da Autuada no período fiscalizado foram
os Srs. Apeles Lemos Filho e José Gentil Júnior.
 Ocorre que, embora todas as evidências revelassem que o Recorrente não
exercia a administração da sociedade no período autuado, a DRF/RPO,
inadvertidamente, emitiu contra ele Termo de Sujeição Passiva Solidária.
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

 O enquadramento do Recorrente como responsável solidário da Autuada é,
no mínimo contraditório: como poderia ele, Srs. julgadores, praticar
suposta sonegação fiscal em benefício da Autuada se nem mesmo exercia
mais cargo de administrador na maior parte do período autuado?
 Ademais, o Recorrente sublinha que a autorização legal, conferida pelo
CTN, para responsabilização de administradores pelos créditos tributários
de titularidade das pessoas jurídicas de direito privado se restringe à
hipótese de obrigações resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei ou do contrato social.
 Todavia, a douta fiscalização - que possui o ônus de prova nos processos
decorrentes de lançamento de oficio - não imputou ao Recorrente, seja na
acusação fiscal ou no Termo de Sujeição Passiva Solidária, a prática de
qualquer excesso de poder ou, mesmo de ato contrário à lei, com dolo
específico ou que tivesse como consequência algum benefício próprio.
 Sob essa perspectiva, portanto, fica claro que a pretensão fiscal, no que diz
respeito à imputação de responsabilidade solidária ao Recorrente, é
improcedente e, como consequência disso, cumpre a esta colenda Turma de
Julgamento excluir o Recorrente do polo passivo também no que diz
respeito aos períodos de janeiro a maio de 2009, sob pena de violar o artigo
135 do CTN.
 Sem embargos, mesmo com relação ao período de janeiro a maio de 2009,
o motivo do enquadramento do Recorrente como responsável solidário foi
simplesmente a suposta omissão de rendimentos imputada pelas próprias
autoridades fiscais mediante ilegal quebra de sigilo fiscal e improcedente
arbitramento do lucro do período autuado.
 Por outras palavras, a douta fiscalização não carreou aos autos qualquer
prova ou mesmo evidência: (i) de dolo por parte do Recorrente em relação
à omissão de receitas ao longo do ano calendário de 2009; (ii) de que o
Recorrente tivesse, pessoalmente, sido favorecido ou beneficiado em razão
da suposta omissão de rendimentos; ou (iii) de nexo de causalidade entre
qualquer benefício auferido pelo Recorrente e a indigitada omissão de
rendimentos.
 Ademais, o mero descumprimento das obrigações acessórias relativas ao
ano calendário de 2009, por si só, não significa que efetivamente tenha
ocorrido falta de recolhimento de tributos aos cofres públicos.
 Mesmo assim, cumpre ressaltar que todas as obrigações acessórias
mencionadas no Termo de Conclusão de Procedimento Fiscal, nos termos
das respectivas legislações de regência, deveriam ter sido apresentadas
somente em período posterior à data em que o Recorrente deixou de ser
administrador da autuada (e, por isso mesmo, a ausência das mencionadas
obrigações acessória jamais poderia ser tomada pela douta fiscalização
como indício de dolo).
Da ilegitimidade da quebra de sigilo fiscal da Autuada:
 Os lançamentos de ofício controlados no presente processo administrativo
foram realizados com base em informações obtidas pela DRF/RPO,
mediante ilegal quebra de sigilo bancário da Autuada, oriunda da
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira junto às
instituições financeiras em que a Autuada possuía contas bancárias no
período autuado.
 No entanto, com esse procedimento, a DRF/RPO, data venia, violou o
direito constitucional da Autuada à privacidade de seus dados bancários.
Com efeito, o artigo 5°, XII, da Constituição Federal de 1988, assegura a
todos o sigilo de dados, que somente pode ser violado mediante autorização
judicial prévia e, ainda, desde tenha o intuito de estabelecer subsídios para
investigação criminal.
 No presente caso, além de o ilustre auditor fiscal responsável pela lavratura
dos Autos de Infração não ter obtido autorização prévia do Poder Judiciário
para proceder à quebra do sigilo fiscal da Autuada, os dados obtidos
perante terceiros foram utilizados exclusivamente para embasar a autuação
fiscal ora combatida, em evidente violação ao dispositivo constitucional em
análise.
 É importante que se destaque que o Recorrente não busca um juízo de
constitucionalidade acerca do dispositivo retro citado. Em verdade, o que o
Recorrente pleiteia é o reconhecimento de que as autoridades fiscais
desrespeitaram o procedimento aplicável, no que diz respeito à obtenção
dos dados que subsidiaram a autuação e, portanto, o respectivo ato
administrativo de lançamento deve ser anulado, conforme estabelece o
artigo 53, da Lei 9.784/1999.
 o próprio Termo de Verificação Fiscal (TVF) reconhece que o lançamento
de ofício - fundamentado na existência de depósitos bancários de origem
não comprovada (artigo 42, da Lei n° 9.430/1996) - foi baseado nas
informações obtidas junto a instituições financeiras, e que a utilização das
informações da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás foram utilizadas
somente como elemento subsidiário de convencimento do eminente auditor
fiscal.
 Cumpre salientar, novamente, que o lançamento de ofício foi constituído a
partir da presunção de omissão de receita, decorrente da existência de
depósitos bancários de origem não comprovada, consoante o disposto no
artigo 42, da Lei n° 9.430/1996. Tanto é assim que a douta fiscalização
teve, inclusive, que segregar do lançamento (i) os ingressos provenientes
transferências de contas bancárias de mesma titularidade da Autuada e (ii)
os ingressos para os quais houve comprovação (tais como estornos de
débitos, devolução de cheques, financiamentos, mútuos, empréstimos, etc.).
Inaplicabilidade do arbitramento do lucro da Autuada para o ano de
2009:
 a Autuada, em resposta aos Termos de intimação emitidos pela DRF/RPO,
cuidou de alertar as autoridades fiscais acerca de sua impossibilidade
momentânea de apresentar a documentação solicitada por meio do TIPF. A
douta fiscalização, por sua vez, simplesmente ignorou a informação
prestada pela Autuada e, a partir dos dados obtidos mediante quebra de seu
sigilo bancário, procedeu ao arbitramento do lucro do período fiscalizado.
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

 No entanto, é pacífico na jurisprudência administrativa que o arbitramento
do lucro é uma medida extrema, que não encontra amparo legal quando for
possível obter e analisar a escrituração contábil e fiscal do contribuinte sob
fiscalização.
 Como se depreende das ementas acima, no presente caso, ainda que os
administradores da Autuada não tenham apresentado os livros fiscais que
permitiriam a correta apuração dos tributos autuados pela DRF/RPO, tais
livros, indubitavelmente, existiam e não foram exibidos no curso da
fiscalização simplesmente em decorrência do desfecho da ação judicial n°
200702944895, que acabou por retirar tais livros da sede da Autuada e,
obviamente, do poder de seus administradores.
 Tal fato, por si só, já seria suficiente para cancelar os Autos de Infração
controlados no presente processo administrativo. Em paralelo, o Recorrente
salienta, também, a absoluta e reprovável inobservância do dever de
persecução da verdade material por parte das autoridades fiscais da
DRF/RPO.
 Quisesse a douta fiscalização, de fato, ter acesso à escrituração fiscal e
contábil da Autuada, bastaria oficiar o Juízo da comarca de Acreúna - na
qual tramitava ação judicial n° 200702944895 - e certamente o magistrado
impediria que qualquer das partes causasse embaraço à fiscalização em
curso, o que, por sua vez, impediria tanto a ilegítima quebra de sigilo fiscal
com o insustentável arbitramento do lucro do ano de 2009.
 Sem embargos, é incontroverso que, durante o curso da ação fiscal a
Autuada (ou mesmo o Recorrente) não se encontrava na posse da
documentação exigida pela DRF/RPO. Nesse sentido, caberia à douta
fiscalização buscar, junto à Comarca de Acreúna, elementos para subsidiar
a ação fiscal, e não simplesmente arbitrar o lucro da Autuada.
 O arbitramento do lucro, sob essa perspectiva, revela a total improcedência
da manutenção do lançamento decorrente de tal arbitramento, inclusive
porque, se prevalecesse a decisão de primeira instância administrativa,
haveria inclusive a manutenção dos Autos de Infração de PIS e COFINS,
que, como visto no subtópico específico, foram lavrados em total
descompasso com a Legislação aplicável às produtoras de açúcar e álcool,
haja vista que o lançamento não observou os regimes aos quais as receitas
decorrentes de venda de açúcar e álcool estão sujeitas.
Inaplicabilidade da multa qualificada (150%):
 A peça acusatória não evidenciou qualquer indício de dolo por parte da
Autuada (ou, quiçá, do Recorrente), no tocante à apuração do IRPJ, da
CSLL, do PIS ou da COFINS relativos aos fatos geradores ocorridos ao
longo do ano de 2009, especialmente porque as obrigações acessórias
mencionadas no Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal, como
visto, deveriam ter sido entregues à Secretaria da Receita Federal do Brasil
somente após a data em que o Recorrente deixou a administração da
Autuada.
 Além disso, cumpre destacar, novamente, que a Autuada deu conhecimento
à DRF/RPO acerca da impossibilidade prática de apresentar a
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

documentação exigida no curso da fiscalização, o que, a toda evidência,
demonstra sua a boa fé em relação ao pleno atendimento à fiscalização em
curso.
 Em verdade, diante da situação fática já demonstrada, com a devida venha,
a douta fiscalização exigiu da Autuada aquilo que a doutrina processualista
mais autorizada classifica como probatio diabolica, isto é, uma prova de tal
complexidade que, na prática, é impossível de ser produzida.
 O Recorrente, por sua vez, jamais foi sequer intimado durante o curso da
fiscalização e somente tomou conhecimento da pretensa infração mais de
1,5 ano após a lavratura dos Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS controlados no presente processo administrativo.
 Assim sendo, não poderia a fiscalização qualificar a multa de ofício
aplicada sobre o lançamento de oficio, já que, em última análise, a própria
autuação fiscal foi, em certa medida, ocasionada pela inobservância do
dever de persecução da verdade material por parte das autoridades fiscais.
 No seio da jurisprudência deste egrégio CARF, é uníssono o entendimento
de que a multa qualificada somente pode ser aplicada quando restar
demonstrada e comprovada, pela fiscalização (que tem o ânus de prova), a
existência de conduta dolosa.
 De nenhum modo, merece prevalecer a tese sustentada peta DRJ/ REC.
Como demonstrado e comprovado desde o início, não apenas a Autuada,
mas também o próprio Recorrente, à época da fiscalização, não se
encontravam em poder dos documentos fiscais e contábeis necessários à
confecção das obrigações acessórias relativas aos tributos lançados de
ofício pela DRF/RPO.
 Sem que tivessem acesso a tais documentos, evidentemente que o
cumprimento das obrigações acessórias e restou embaraçado. Portanto, o
simples fato de os tributos autuados não terem sido declarados jamais
poderia ser adotado pela DRJ/REC como justificativa para manter o
lançamento da multa qualificada.
 Além disso, no presente caso, não foram carreadas aos autos, pelas
autoridades fiscais, evidências de dolo por parte da Autuada (e tampouco
por parte do Recorrente), o que revela a total insubsistência da multa
qualificada, que originalmente foi aplicada aos lançamentos de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS formalizados por meio dos Autos de Infração ora
combatidos.
Inaplicabilidade de juros sobre multa:
 Caso esta colenda Turma de Julgamento entenda que deve haver a
manutenção, mesmo que parcial, do crédito tributário lançado de ofício
pela DRF/RPO, o Recorrente pleiteia que o colegiado determine o
afastamento dos juros de mora (sejam eles calculados pela taxa SELIC ou à
razão de 1% ao mês) aplicados sobre a multa imputada, haja vista a
ausência de previsão legal expressa nesse sentido.

Fl. 2081
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

DO CABIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO
36.Argumenta o Recorrente que é parte legítima e, portanto, suas razões recursais
deverão ser conhecidas e apreciadas por esta Turma de Julgamento, sob pena de cerceamento do
direito de defesa.
37.De fato, na condição de responsável tributário, o Recorrente é parte legítima
para impugnar e recorrer, ex vi da Súmula CARF no 71, assim enunciada:
Súmula CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para impugnar
e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

DO ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO E DA NULIDADE DO TERMO DE
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
38.Alega o Recorrente que todos os solidariamente responsáveis deveriam ser
apontados no auto de infração, sob pena de não restar formal e materialmente constituído o
lançamento em relação aos que foram deixados à margem da relação jurídica estabelecida pela
constituição do crédito tributário.
39.Acrescenta que os autos de infração foram lavrados exclusivamente em face da
Usina Global Goiás S/A e que somente poderia ser incluído no polo passivo da obrigação
tributária por meio de lançamento complementar em seu nome (o que jamais aconteceu).
40.Entende que, por não ter constado dos autos de infração, é imperioso
reconhecer o erro na identificação do sujeito passivo e, em decorrência disso, a sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da obrigação tributária correspondente aos lançamentos de ofício em
discussão nos presentes autos.
41.Acrescenta que, de qualquer forma, o Termo de Sujeição Passiva Solidária
padece de nulidade em razão da ausência de três requisitos essenciais, a saber: (i) a descrição do
fato, (ii) a disposição legal infringida e a penalidade aplicável e (iii) a determinação da exigência
e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias.
42.Sucede, todavia, que muito embora possam constar do auto de infração os
dados dos responsabilizados, não há qualquer impedimento legal para que a atribuição da
responsabilidade tributária venha a ser efetivada em termo apartado, desde que, do conjunto de
documentos que compõem o lançamento, entre os quais também se inclui o Termo de
Verificação Fiscal ou equivalente, constem todos os elementos previstos no artigo 142 do CTN e
no artigo 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, assim redigidos:
CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível.
Decreto n° 70.235/1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da
falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta
dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

43.In casu, a leitura conjugada dos autos de infração de fls. 986/1013, dos Termos
de Sujeição Passiva Solidária de fls. 1027/1032 e do Termo de Conclusão do Procedimento
Fiscal de fls. 1033/1034, que erigiram o lançamento em sua completude, permitem concluir que
o fato gerador foi identificado, a matéria tributável foi determinada, o montante do tributo devido
foi calculado, os sujeitos passivos foram identificados e a penalidade cabível foi aplicada, em
perfeita sintonia com o disposto no artigo 142 do CTN. Do mesmo modo, foi devidamente
atendido o artigo 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, na medida em que o autuado foi qualificado,
o momento da lavratura foi consignado, os fatos e as disposições legais infringidas foram
descritos, além de constar determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo legal, entre outros elementos.
44.Assim, rejeita-se a preliminar suscitada.
DA DECADÊNCIA
45.Sustenta o Recorrente que, caso se admita que o Termo de Sujeição Passiva
Solidária constitui instrumento hábil para imputar a responsabilidade solidária, a sua emissão
deve respeitar o prazo decadencial estabelecido pelo artigo 150, § 4o do CTN, que não foi
respeitado no presente caso.
46.Isso, porque somente tomou ciência válida do Termo de Sujeição Passiva
Solidária em 11.11.2014, ao passo que os créditos tributários de sua pretensa responsabilidade
solidária dizem respeito aos fatos geradores ocorridos ao longo do ano-calendário de 2009.
47.Entretanto, o prazo decadencial deve ser aferido em relação ao sujeito passivo
direto, ou seja, a sua contagem, seja ela realizada de acordo com o § 4o do artigo 150 ou com o
inciso I do artigo 173, ambos do CTN, computa-se pela data em que o lançamento de ofício
tenha sido realizado perante o contribuinte autuado, pouco importando, para esse fim, a data da
ciência pelos responsáveis tributários a respeito do lançamento e da sua responsabilização.
48.Com efeito, tanto o prazo decadencial do artigo 150, § 4o, como o do artigo
173, I do CTN referem-se ao direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário em relação
ao contribuinte, abarcando o primeiro a homologação tácita da atividade por ele exercida e, o
último, relacionando-se com o momento em que o lançamento poderia ter sido realizado.
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

49.Em ambas situações, não há qualquer extensão dos efeitos dos indigitados
dispositivos aos responsabilizados, até mesmo porque a responsabilidade tem natureza de
garantia, que difere da relação jurídica inerente à obrigação tributária principal.
50.Vale dizer, a obrigação derivada da responsabilidade tributária é associada à
obrigação principal, constituída pelo lançamento entre a Fazenda Pública e o autuado, sendo a
ela vinculada, inclusive no que concerne à decadência. Neste sentido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECADÊNCIA.
O lançamento de ofício regularmente formalizado contra o contribuinte dentro do prazo legal
resguarda o crédito tributário dos efeitos da decadência, ainda que os demais coobrigados
venham a ser notificados de sua inclusão no polo passivo depois de expirado aquele prazo.
Recurso Especial Provido
(Acórdão 9303-010.944, j. 10.11.2020)

51.Destarte, não há decadência a ser reconhecida.
DA NULIDADE DOS LANÇAMENTOS DE PIS E COFINS
52.Nesta rubrica, argumenta o Recorrente que a Autuada tem por objeto social,
essencialmente, a produção de açúcar bruto e álcool, possuindo regimes autônomos de tributação
do PIS e da COFINS, nos termos do artigo 8° da Lei no 10.925, de 2004, e artigo 11 da Lei no
11.727, de 2011.
53.Desse modo, entende o Recorrente que houve erro na capitulação, o que impõe
considerar nulo o lançamento de ofício no tocante ao PIS e à COFINS relativos a todos os fatos
geradores ocorridos ao longo do ano calendário de 2009, pois, nas suas palavras, “é notório que,
especificamente quanto ao PIS e a COFINS, a regra específica de tributação das vendas de
açúcar e álcool deve se sobrepor à regra geral aplicável aos lançamentos decorrentes de
arbitramento do lucro”.
54.Razão, porém, não lhe assiste.
55.Efetivamente, no regime do lucro arbitrado, as contribuições em tela deverão
ser apuradas segundo o regime cumulativo, na forma estatuída pelo inciso II do artigo 8o da Lei
10.637, de 2002 (PIS), e inciso II do artigo 10 da Lei 10.833, de 2003 (COFINS), verbis:
Lei 10.637/2002:
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep,
vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1oa 6o:
(...)
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou
arbitrado;
(...)

Fl. 2084
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

Lei 10.833/2003:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente a
esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou
arbitrado;
(...)

56.Assim, ao contrário do que alega o Recorrente, a submissão do PIS e da
COFINS à apuração pelo sistema cumulativo, dentro do regime do lucro arbitrado, consubstancia
regra especial que se sobrepõe ao disposto no artigo 8° da Lei no 10.925, de 2004, que trata de
crédito presumido que, evidentemente, se aplica apenas ao regime não cumulativo, o que não é o
caso. Já em relação ao artigo 11 da Lei no 11.727, de 2011, é o próprio §2o do dispositivo que
dispõe sobre a inaplicabilidade da suspensão do pagamento no caso do regime de
cumulatividade. Confira-se:
Art. 11. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na venda de
cana-de-açúcar, classificada na posição 12.12 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM.
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 2o Não se aplicam as disposições deste artigo no caso de venda de cana-de-açúcar para
pessoa jurídica que apura as contribuições no regime de cumulatividade.

57.Conseguintemente, rejeita-se a preliminar de nulidade dos lançamentos.
DA QUEBRA DE SIGILO FISCAL DA AUTUADA
58.Argui o Recorrente a nulidade do procedimento fiscal, tendo em vista que os
lançamentos teriam sido realizados com base em informações obtidas mediante inconstitucional
quebra de sigilo bancário da Autuada.
59.Não obstante, contrariamente ao que pondera o Recorrente, a autuação não se
pautou nos dados obtidos pela quebra do sigilo fiscal, que apenas serviram de confirmação das
informações que a fiscalização obteve por meio de prova direta, consistente nas notas fiscais
emitidas pela própria Autuada, reveladoras de receita de vendas omitida no ano-calendário de
2009. Confira-se, a propósito, os itens 5.2.10/11 e 5.3 do TCPF, litteris:
5.2.10 Portanto, os valores apurados a título de receita de vendas da fiscalizada, e que
qualificam a prática da omissão de receitas, foram obtidos a partir das notas fiscais
eletrônicas por ela emitidas no ano de 2009.
5.2.11 O valor apurado para as receitas de venda da fiscalizada (item 5.2) é absolutamente
compatível com o valor dos depósitos de origem não comprovada (item 5.1), o que comprova
que as receitas apuradas com base nas notas fiscais correspondem a efetivos ingressos nas
contas bancárias da fiscalizada e tais ingressos são provas subsidiárias da existência das
receitas a que se faz referência.

Fl. 2085
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

5.3 Omissão de receita

60.No mais, como já visto anteriormente no exame de alegação semelhante
deduzida no Recurso Voluntário de JOSÉ GENTIL JÚNIOR, as Requisições de Informação
sobre Movimentação Financeira (RMF) foram efetivadas em perfeita harmonia com as regras
constitucionais e legais aplicáveis à espécie, inexistindo qualquer vício a ser reconhecido.
INAPLICABILIDADE DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
61.Defende o Recorrente o descabimento do arbitramento do lucro da Autuada no
ano-calendário de 2009, já que as autoridades fiscais teriam sido alertadas acerca da
impossibilidade momentânea de apresentar a documentação solicitada, isto porque os livros
fiscais que permitiriam a correta apuração dos tributos indubitavelmente existiam e não foram
exibidos no curso da fiscalização simplesmente em decorrência do desfecho da ação judicial n°
200702944895, que acabou por retirar tais livros da sede da Autuada e, obviamente, do poder de
seus administradores.
62.De acordo com o Recorrente, tal fato seria suficiente para cancelar os
lançamentos, salientando, também, a inobservância do dever de persecução da verdade material
por parte das autoridades fiscais, pois, “quisesse a douta fiscalização, de fato, ter acesso à
escrituração fiscal e contábil da Autuada, bastaria oficiar o Juízo da comarca de Acreúna - na
qual tramitava ação judicial n° 200702944895 - e certamente o magistrado impediria que
qualquer das partes causasse embaraço à fiscalização em curso, o que, por sua vez, impediria
tanto a ilegítima quebra de sigilo fiscal com o insustentável arbitramento do lucro do ano de
2009”.
63.Entende ainda o Recorrente que, como a Autuada (ou mesmo o Recorrente)
não se encontrava na posse da documentação exigida, caberia à fiscalização buscar, junto à
Comarca de Acreúna, elementos para subsidiar a ação fiscal, e não simplesmente arbitrar o lucro
da Autuada.
64.Pois bem, verifica-se às fls. 28/31 a resposta fornecida pela Autuada à
fiscalização, narrando os motivos pelos quais não dispunha da documentação solicitada pela
fiscalização, com o seguinte teor:
USINA GLOBAL GOIÁS S/A, por seu representante legal, nos autos do Termo de
Início de Fiscalização em referência, vem expor e requerer o quanto segue.
A Requerente foi intimada da abertura de procedimento fiscal pela Receita Federal do
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

Brasil, objetivando a fiscalização do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica referente ao
ano-calendário de 2009.
Na mesma oportunidade, esta Fiscalização concedeu prazo de 20 dias para a
Requerente apresentar diversos documentos, dentro os quais cópias do contrato social,
documentação contábil e financeira, extratos bancários, entre outros.
Ocorre que, por culpa exclusiva de terceiros, a maior parte dos documentos não pode
ser apresentada ordinariamente, muito menos no prazo.
Com efeito, a apresentação destes documentos depende de decisão judicial, a ser
requerida por essa fiscalização junto ao Poder Judiciário.
Isso por que os fatos ocorridos são suficientes a lastrear o pedido ora formulado.
Os Srs. Carlos Roberto de Souza, Ney da Conceição Dias e Wilson da Silveira Pereira
adquiriram a totalidade das ações do capital da sociedade ALCOOVERDE S/A, com sede e
parque industrial no município de Acreúna, Estado de Goiás conforme AGE de 04 de outubro
de 1988 registrada em 2003.
Após 18 anos da aquisição das ações, os citados diretores e acionistas resolveram, de
comum acordo, alienar bens e equipamentos da ALCOOVERDE S/A para terceiros em 2006,
os quais, por sua vez, foram utilizados para reativação e construção de parte do parque fabril da
USINA CANADÁ, todos eles incorporados ao capital social da USINA CANADA no final de
2006.
Após outros investimentos, dentre os quais aquisição de terras para plantio e
instalação de seu próprio parque fabril, a USINA CANADÁ S/A entrou em operação no ano de
2008, tudo dentro dos ditames legais então vigentes.
Atualmente, por força da alteração de sua denominação social, a USINA CANADÁ
S/A passou a se denominar USINA GLOBAL GOIAS S/A.
Ocorre que, em 2007, os antigos acionistas da ALCOOLVERDE S/A, os senhores
Baltazar Soares de Castro Junior, Benedito Soares de Castro Neto e Espólio de Manoel da
Silva Azevedo, propuseram Ação Declaratória de Nulidade em face desta, em litisconsórcio
passivo da CIA TEXTIL DO NORDESTE - CTN e USINA CANADÁ S/A (atual USINA
GLOBAL GOIÁS S/A), sob fundamento de suposta fraude na operação de transferência das
ações da USINA ALCOOLVERDE S/A aos Srs. Carlos Roberto de Souza, Ney da Conceição
Dias e Wilson da Silveira Pereira, ocorrido em 1988, conforme Ata anexa.
Por força da concessão de tutela no referido processo, os autores foram imitidos na
posse da USINA GLOBAL GOIÁS S/A, tendo, ainda, no mesmo ato, sido determinada:
(i) a nomeação do Sr. Benedito Soares de Castro Neto, CPF 263.352.041-34, (coautor da ação)
como depositário do patrimônio da empresa; e
(ii) a designação do Sr. Domingos Gomes Cassiano, CREA-GO n° 3615-8, (engenheiro) como
responsável técnico na conservação dos bens da empresa.
Da forma como efetivada, a imissão na posse da USINA GLOBAL GOIÁS S/A
concedeu aos autores da ação o controle absoluto de todos os livros e a documentos contábeis e
financeiros da empresa.
Pois bem, diante da absurda, desproporcional e injusta concessão da antecipação de
tutela, a USINA GLOBAL GOIÁS interpôs recurso de agravo de instrumento, no bojo do qual
foi concedido efeito suspensivo, devolvendo o domínio da empresa aos seus acionistas. (doc.
anexo).
Ocorre que, quando do cumprimento do mandado de imissão na posse, no dia
02.09.2010, os acionistas verificaram que parte dos bens, em especial toda documentação
contábil e financeira, inclusive os talões de notas fiscais, foram supostamente transferidos à
uma empresa de auditoria situada no Estado de Goiás, que se recusou entregar os mesmos aos
diretores da empresa afirmando que só o fariam à pessoa do depositário.
Questionado sobre tal fato, o Sr. Benedito Soares de Castro Neto (depositário fiel
destes documentos) comprometeu-se a apresentá-los no dia seguinte ao cumprimento dos fatos,
o que não chegou a ocorrer até a presente data, ensejando a Iavratura de boletim de ocorrência
junto à Polícia Civil do Estado de Goiás, no dia 03.10.2010, a fim de apurar crime de
apropriação indébita pelo Sr. Benedito Soares de Castro Neto. (documento incluso)
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

Não obstante o Tribunal de Justiça de Goiás ter reconhecido a injuridicidade da
decisão liminar e de seus fundamentos, o juiz da causa proferiu sentença de procedência da
ação, oportunidade na qual os autores foram novamente imitidos na posse da USINA
GLOBAL GOIÁS S/A.
Atualmente, está correndo prazo para interposição de recursos de apelação pelos réus,
dentre estes a USINA GLOBAL GOIÁS S/A.
Como se vê, no presente momento os representantes legais da USINA GLOBAL
GOIÁS S/A não estão na posse da empresa, sendo certo que a gestão da mesma está, no
mínimo prejudicada, pois como os livros e documentos fiscais foram alvos de apropriação
indébita, por si só, está a peticionária impossibilitada da apresentação dos documentos
solicitados.
Mais ainda, há que destacar que, mesmo quando da retomada da posse, os documentos
contábeis e financeiros não se encontravam na empresa, razão pela qual lavrou-se boletim de
ocorrência por possível crime de apropriação indébita, conforme acima relatado, não tendo os
mesmos sido devolvidos até a presente data, há de se repetir até à exaustão.
De qualquer forma, tendo em vista que a USINA GLOBAL GOIÁS S/A sempre
cumpriu a legislação tributária, possuindo toda a documentação exigida pela legislação do
Imposto sobre a Renda, bem como pelo fato de estar sujeita à sistemática do lucro real,
eventual e desnecessário arbitramento de lucros será demasiadamente prejudicial e injusto.
Por tal razão, a Requerente solicita se digna Vossa senhoria a se dirigir ao Juízo de
Direito da Comarca de Acreúna, junto aos autos do processo n° 200702944895, solicitando a
este que determine aos autores a entrega à essa Fiscalização dos documentos necessários à
consumação do presente PROCEDIMENTO FISCAL para obter toda documentação ora
exigida.

65.Como se vê, apesar de a Autuada ter atribuído a terceiros a culpa por não
dispor da documentação em questão, percebe-se que, segundo suas próprias informações, tratou-
se de disputa societária, em que dois grupos distintos se alternaram na posse da empresa e de sua
documentação, conforme diversas decisões judiciais proferidas ao longo do respectivo processo.
Ao final, relata que “mesmo quando da retomada da posse, os documentos contábeis e
financeiros não se encontravam na empresa, razão pela qual lavrou-se boletim de ocorrência
por possível crime de apropriação indébita, conforme acima relatado, não tendo os mesmos sido
devolvidos até a presente data, há de se repetir até à exaustão”.
66.Nesse cenário, não competiria ao fisco imiscuir-se em conflito de natureza
privada para fazer solicitações em juízo, posto que a manutenção dos livros e documentos
inerentes à sua atividade consiste em obrigação da pessoa jurídica, independentemente de quem
sejam os seus gestores. Ademais, diante do extravio noticiado pela Autuada, competia-lhe adotar
as medidas cabíveis, nos termos do então vigente artigo 264 do Decreto no 3.000, de 1999
(RIR/99), in verbis:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua
atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar
sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
§ 1o Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou papéis de
interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de grande circulação do
local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste dará minuciosa informação,
dentro de quarenta e oito horas, ao órgão competente do Registro do Comércio, remetendo
cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da Receita Federal de sua jurisdição (Decreto-Lei
no 486, de 1969, art. 10).
§ 2o A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de observado o
disposto no parágrafo anterior (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10, parágrafo único).
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que repercutam em
lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que se opere a decadência
do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios
(Lei no 9.430, de 1996, art. 37).

67.Por via de consequência, é manifestamente improcedente a tentativa da
Autuada de transferir à fiscalização o ônus que lhe cabia, inclusive de reaver a documentação
perante quem quer que fosse, ou, no insucesso, tomar as providências a que alude o referido
artigo 264 do RIR/99.
68.Desse modo, com fundamento no disposto no inciso III do artigo 47 da Lei
8.981, de 1995, plenamente justificado o arbitramento levado a efeito pela fiscalização:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
(...)
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de que trata o art. 45, parágrafo
único;
(...)

DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
69.Neste tópico, contesta o Recorrente a responsabilidade tributária que lhe foi
atribuída, entendendo que a fiscalização teria atestado que os reais administradores da Autuada
no período fiscalizado foram os Srs. Apeles Lemos Filho e José Gentil Júnior; que ele nem
mesmo exercia mais cargo de administrador na maior parte do período autuado; e que, segundo o
CTN, a responsabilização de administradores pelos créditos tributários de titularidade das
pessoas jurídicas de direito privado se restringe à hipótese de obrigações resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei ou do contrato social, práticas que não lhe
foram imputadas pela fiscalização.
70.Alega, também, que o motivo do seu enquadramento como responsável
solidário foi simplesmente a suposta omissão de rendimentos imputada pelas próprias
autoridades fiscais, sendo que a fiscalização não carreou aos autos qualquer prova ou mesmo
evidência: (i) de dolo por parte do Recorrente em relação à omissão de receitas ao longo do ano
calendário de 2009; (ii) de que o Recorrente tivesse, pessoalmente, sido favorecido ou
beneficiado em razão da suposta omissão de rendimentos; ou (iii) de nexo de causalidade entre
qualquer benefício auferido pelo Recorrente e a indigitada omissão de rendimentos.
71.Conclui afirmando que o mero descumprimento das obrigações acessórias
relativas ao ano calendário de 2009, por si só, não significa que efetivamente tenha ocorrido falta
de recolhimento de tributos aos cofres públicos, mas, mesmo assim, todas as obrigações
acessórias mencionadas no TCPF deveriam ter sido apresentadas somente em período posterior à
data em que deixou de ser administrador da autuada, de modo que a ausência das mencionadas
obrigações acessórias jamais poderia ser tomada como indício de dolo.
72.Com razão o inconformismo.
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

73.Deveras, a responsabilidade tributária foi atribuída ao Recorrente com esteio
no inciso III do artigo 135 e no inciso I do artigo 137, ambos do CTN, de acordo com o Termo
de Sujeição Passiva Solidária de fls. 1029/1030. Confira-se:

74.Como visto nos itens 25 e seguintes da presente decisão, sequer as condutas
atribuídas pelo TCPF ao Recorrente JOSÉ GENTIL JÚNIOR, relativas ao fato de ser
responsável pela Autuada perante instituições bancárias, ter assinado procurações perante essas
mesmas instituições, celebrado contratos e promovido movimentação via ordens bancárias, além
de ser responsável em representá-la perante as Fazendas Nacional e Estadual, apresentando as
declarações por elas exigidas, promovendo o recolhimento dos tributos devidos e cumprindo
todas as obrigações acessórias, definidas pela legislação aplicável, podem ser consideradas
suficientes para configurar a responsabilidade de que tratam os artigos 135, III e 137, I do
CTN.
75.No caso do Recorrente ANDRÉ SOARES DE SÁ, sequer a existência de
poderes de representação da Autuada perante instituições bancárias e, diante destas, assinar
procurações, contratos e autorizar movimentações bancárias, foram apontados como motivos da
sua responsabilização, que se limitaram aos poderes de representação perante as Fazendas
Nacional e Estadual.
76.Conseguintemente, trata-se claramente de poderes próprios do cargo exercido
(diretor), estando abrangidos pela exceção promovida pelo próprio inciso I do artigo 137 do
CTN (“salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo
ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito”).
77.Desta maneira, sem estarem presentes os requisitos previstos nos artigos 135,
III e 137, I do CTN, merece ser rejeitada a responsabilidade atribuída ao Recorrente.
DA MULTA QUALIFICADA
78.Como informa o item 7 do TCPF, “em face de todos os fatos comprovados nos
autos, em que ficou clara a prática de crime contra a ordem tributária na modalidade
sonegação fiscal, e tendo em vista ainda o Inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, a
multa de ofício apurada, referente à infração OMISSÃO DE RECEITA, deverá ser majorada
para 150%”.
79.Ambos Recorrentes se insurgiram contra a qualificação da multa, mas, diante
do provimento dos respectivos recursos para o fim de excluir a responsabilidade que lhes foi
atribuída, o exame de tais argumentos restou prejudicado.
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

80.Inobstante, verifica-se que o § 1o do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, foi
alterado pela Lei no 14.689, de 2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C,
passando o dispositivo a ostentar a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I docaputdeste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição
objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do
sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no prazo
de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão
tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado
que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando: (Incluído
pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se referem os
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual
decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)

81.Evidencia-se que a penalidade, que antes alcançava 150% em decorrência da
dobra do percentual de 75% prescrito pelo inciso I do artigo 44, foi reduzida para 100%,
conforme estabelecido pelo novel inciso VI.
82.Adicionalmente, a fiscalização não enveredou, por não constituir fator
relevante à época, na perquirição da ocorrência de reincidência da conduta infracional, conforme
estatuído pelo inciso VII e § 1-A.
83.Diante dessas circunstâncias, deve ser reconhecida a redução do percentual da
multa para 100%, por conta da aplicação do princípio da retroatividade benigna de que trata a
letra “c” do inciso II do artigo 106 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722810/2012-24

(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática.

DISPOSITIVO
84.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, i)não conheço do recurso
de ofício, por inferior ao limite de alçada, na inteligência da Súmula CARF no 103; ii)conheço
parcialmente dos recursos voluntários para ii.i)rejeitar as preliminares suscitadas; e ii.ii)excluir a
responsabilidade solidária atribuída a ANDRÉ SOARES DE SÁ e a JOSÉ GENTIL JÚNIOR;
iii)reduzir, ex officio, a qualificação da multa para 100%, com suporte no artigo 106, II, “c” do
CTN, tendo em vista a nova redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44,
§ 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996; iv)manter a responsabilização imputada a APELES
LEMOS FILHO com fundamento no artigo 135, III, do CTN; e v) manter integralmente os
lançamentos presentes nos autos, com a redução da multa de ofício de 150% para 100% e os
juros de mora pela taxa Selic.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 2092
DF CARF MF
Original